Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM COMUM E INDIVISÍVEL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA MORADIA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. FILHOS MENORES. DIREITO DE PROPRIEDADE E PARTILHA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. DIREITO POTESTATIVO À EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente pedido de extinção de condomínio sobre bem imóvel comum e determinou alienação em hasta pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a existência de filhos menores e os princípios constitucionais da função social da moradia e proteção à família impedem o exercício do direito potestativo à extinção do condomínio sobre imóvel já partilhado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade, embora deva atender à sua função social, não pode ser suprimido arbitrariamente, sobretudo quando as definições acerca do direito sobre a coisa estão reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado.
4. O condomínio forçado sobre bem comum não se harmoniza com a ordem jurídica, que oferece mecanismos específicos para sua dissolução quando não há consenso entre os coproprietários.
5. O direito à extinção do condomínio com alienação de bem comum indivisível constitui direito potestativo previsto no artigo 1.322 do Código Civil, independendo da concordância do outro condômino e visando evitar a perpetuação forçada da indivisão sobre o bem.
6. As questões relativas à titularidade do imóvel foram definitivamente resolvidas em processo anterior, onde se reconheceu a copropriedade na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada a rediscussão por força da coisa julgada material.
7. A invocação do artigo 35-A da Lei 11.977/2009 deveria ter sido arguida na ação de partilha, não sendo cabível sua discussão na presente demanda, cuja controvérsia foi alcançada pela preclusão máxima.
8. A existência de filhos menores, ainda que relevante sob o aspecto social, não constitui óbice intransponível à dissolução do condomínio, apenas exonerando o genitor guardião do pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva.
9. A manutenção forçada da indivisão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, devendo o princípio da proteção familiar ser harmonizado com os direitos fundamentais da segurança jurídica e do direito de propriedade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito potestativo à extinção do condomínio previsto no artigo 1.322 do Código Civil independe da concordância do coproprietário e não pode ser obstado pela alegação de função social da moradia quando a titularidade do bem foi definitivamente estabelecida por decisão transitada em julgado. 2. A existência de filhos menores não constitui óbice intransponível ao exercício do direito à extinção do condomínio, devendo ser harmonizada a proteção familiar com os direitos fundamentais da segurança jurídica e do direito de propriedade. 3. A invocação de normas específicas sobre transferência obrigatória de propriedade deve ser arguida na ação adequada, sendo vedida sua rediscussão em face da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.322; CPC, arts. 502, 730 e 85, §11; Lei 11.977/2009, art. 35-A.